Tribunal: TJES
Processo: 0009080-53.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009080-53.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JAIR BORGES

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CONDENAÇÃO COM RELAÇÃO A UM DOS EPISÓDIOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL. RECURSO PROVIDO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença condenatória pela prática de furto simples (art. 155,
caput
, CP) em relação ao evento de 28/03/2019 e absolvendo-o em relação ao fato ocorrido no dia 29/03/2019. O Ministério Público sustenta a condenação também pelo segundo episódio, sob o argumento de existência de provas de autoria e materialidade e inaplicabilidade da tese de crime impossível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a absolvição pelo furto ocorrido em 29/03/2019 deve ser mantida, considerando a existência de provas suficientes e a inaplicabilidade da tese de crime impossível; e (ii) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva em relação aos delitos cometidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de sistema de videomonitoramento no local do crime não configura hipótese de crime impossível, visto que tal circunstância não torna absolutamente ineficaz o meio empregado pelo agente (Súmula nº 567 do STJ).

4. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por breve tempo e mesmo sob monitoramento, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica (Tema Repetitivo nº 934 do STJ).

5. A materialidade do crime de furto cometido em 29/03/2019 encontra-se demonstrada pelas gravações do circuito de monitoramento e pelo boletim unificado, e a autoria é corroborada pelo depoimento do fiscal da loja e do policial militar, que presenciaram o ato.

6. Em relação à pena imposta, considerando as circunstâncias judiciais, a reincidência do réu e a ausência de causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva foi fixada em 1 ano, 7 meses e 8 dias de reclusão, em regime semiaberto.

7. Verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, uma vez que o período transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória ultrapassa o prazo prescricional de quatro anos, nos termos do art. 109, V, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A existência de sistema de videomonitoramento no estabelecimento comercial não configura crime impossível em casos de furto.

Consuma-se o crime de furto com a posse da
res furtiva
, ainda que sob monitoramento e por breve tempo.

A pretensão punitiva do Estado extingue-se pela prescrição retroativa, contada da pena aplicada
in concreto
em cada crime isoladamente, nos termos do art. 119 do CP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2º, “b”, 59, 63, 107, IV, 109, V; 119; 155, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 567; STJ, Tema Repetitivo nº 934; STJ, AgRg no HC nº 914.967/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe 22/08/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.583.131/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe: 25/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0009080-53.2019.8.08.0024

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JAIR BORGES

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da Sentença de fls. 221/226-v do ID 10632611 que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou parcialmente procedente o pleito ministerial para absolver o réu no crime do art. 155,
caput
, do Código Penal com relação aos fatos do dia 29/03/2019 e condená-lo no crime do art. 155,
caput
, do Código Penal com relação aos fatos ocorridos no dia 28/03/2019.

Em suas razões, às fls. 228/231 do ID 10632611, o Apelante sustenta que
(i)
é devida a condenação, haja vista estarem presentes provas de autoria e de materialidade do crime;
(ii)
é equivocada a tese de crime impossível.

Contrarrazões, às fls. 236/237-v do ID 10632611, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, ao ID 10758187, pelo provimento do recurso.

Extrai-se dos autos que a denúncia (ID 10632611 – fls. 02/03):

Narram as peças informativas em anexo, que no dia 28 de março de 2019, em horário não determinado nos autos, nas dependências do Supermercado "Extrabom", localizado na Avenida Fernando Ferrari, Bairro Goiabeiras, neste Município, o denunciado Jair Borges, consciente é voluntariamente, subtraiu 04 (quatro) garrafas de "whisky", marca "Jameson", no valor total de R$ 679,00 (seiscentos e setenta e nove reais), do citado estabelecimento Comercial.

Consta dos autos que o denunciado Jair Borges adentrou no Supermercado "Extrabom", ocasião em que, após subtrair 04 (quatro) garrafas de, "whisky", marca "Jameson", evadiu-se para local incerto sem efetuar o pagamento das mercadorias.

Infere-se dos autos que, no dia seguinte, por volta das 12h22min, a denunciado, Jair Borges retornou ao Supermercado "Extrabom", oportunidade em que subtraiu 01 (uma) garrafa de "whisky", marca "The Famous Grouse e 02 (duas) bandejas, de "Bacalhau do Porto, no valor total de R$ 353,23 (trezentos e cinquenta e três reais e vinte e três centavos), escondendo-as em seu bolso, e saiu sem efetuar o pagamento das mercadorias (auto de apreensão e de restituição e de fls. 07 e 08).

Infere-se, ainda, que o denunciado foi abordado pelo funcionário do referido Estabelecimento Comercial, Sr. Felipe Gonçalves, que, após desconfiar da conduta delitiva, o deteve até a chegada, da Polícia Militar, que foi acionada.
Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos.
Assim, agindo, encontra-se o denunciado JAIR BORGES, Incurso na sanção penal descrita no artigo 155, caput (duas vezes), na forma do artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro.

Pois bem, conforme a Súmula 567
1
do STJ, é inaplicável a tese de que o crime é impossível por conta do supermercado vitimado ser equipado com circuito de videomonitoramento.

Mesmo na hipótese dos autos em que o fiscal, empregado da vítima, tenha acompanhado a ação do apelado e acionou a segurança para abordá-la depois de retirar-se da loja sem pagar, não justifica a aplicação da tese da impossibilidade do crime, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DOS PRODUTOS SUBTRAÍDOS À VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Está-se diante de Res avaliada em R$ 396,96 (trezentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos), quantia essa que não pode ser tida por ínfima, sobretudo se considerado que representa bem mais de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, outubro de 2023 - R$ 1.320,00 (mil e trezentos e vinte reais). 2. Além disso, o fato de o delito ter sido perpetrado em concurso de pessoas evidencia a relevância penal da conduta. 3. Embora ausente o prejuízo à vítima em decorrência da recuperação do bem, esta Corte Superior, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.205, assentou a tese segundo a qual "[a] restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância". 4.
O fato de a conduta do paciente ter sido monitorada de forma contínua e ininterrupta por funcionários da empresa vítima não é suficiente, por si só, para tornar absolutamente ineficaz o meio empregado pelos agentes e impossível a consumação do crime, não obstante a maior dificuldade apresentada diante dos sistemas de vigilância levados a efeito no caso concreto. 5. A Corte de origem, soberana na análise do acervo fático-probatório dos autos, concluiu que houve efetiva inversão da posse do bem subtraído, ainda que por breve período, de maneira que não há que se falar em crime na modalidade tentada, quem dirá questionar a fração de referida causa de diminuição.
Para concluir-se em sentido contrário, seria imprescindível o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com os estreitos limites de cognição da via eleita. 6. Considerando o valor dos bens subtraídos, mas sem olvidar que o crime foi praticado em concurso de pessoas - o que revela maior reprovabilidade da conduta a justificar resposta penal superior -, verifica-se proporcional à espécie a incidência do privilégio aqui requerido na fração máxima de 2/3. 7. No que concerne à substituição de pena, o art. 44, § 2º, primeira parte, do CP, prevê a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade, nas condenações iguais ou inferiores a 1 ano, por uma restritiva de direitos ou por multa, cabendo ao magistrado processante, de forma motivada, eleger qual medida é a mais adequada ao caso concreto, como na hipótese. 8. Salvo se evidenciada manifesta desproporcionalidade, o que não se infere na hipótese ora analisada, deve ser mantida a pena privativa de liberdade imposta ao paciente. Além disso, maiores incursões sobre o tema exigiriam revolvimento detido do conjunto fático-comprobatório, o que, como cediço, é defeso em sede de habeas corpus. 9. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC nº 914.967/SP 2024/0181298-5, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe: 22.08.2024)

Assim, por mais que a posse dos objetos furtados não tenha se dado de maneira, mansa e pacífica, não há que se falar em atipicidade da conduta, pois o Tema Repetitivo nº 934 do STJ já pacificou o entendimento que a consumação do crime de furto dar-se-á com a posse da coisa, a ver:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. SISTEMA DE VIGILÂNCIA DO ESTABELECIMENTO VÍTIMA. CONSUMAÇÃO. AGENTE DETIDA NO ESTACIONAMENTO. INVERSÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da Res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Tema Repetitivo n. 934). 2. Para caracterizar consumação do furto, é irrelevante eventual monitoramento da conduta por sistema de vigilância do estabelecimento vítima, mesmo que a acusada haja sido detida ainda no estacionamento da empresa
. 3. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada em tais pontos. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no AREsp nº 2.583.131/SC 2024/0073909-9, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 18.06.2024)

Assim, ultrapassadas estas considerações iniciais, e, conforme apontado pelo Ministério Público, a materialidade é extraída dos vídeos do circuito de monitoramento (mídia anexa ao link de ID 10632611), do BU nº 38989055 (fls. 27/30 do ID 10632611), bem como dos autos de apreensão e entrega.

A autoria, conforme observações tecidas na sentença, resta evidenciada pelo testemunho do fiscal da loja furtada (fl. 159 do ID 10632611) e do policial militar Igor de Paula (fls. 158 do ID 10632611).

Enfrentados os argumentos relativos à atipicidade da conduta, passo à dosimetria da pena por furto simples.

Na 1ª fase da dosimetria, entendo que a culpabilidade não extrapola o normal do tipo. Os antecedentes são maculados, uma vez que possuía outras condenações transitadas em julgado (nº 8713 e 8714, fls. 61 do ID 10632611), sendo que duas utilizo para desvalorar os antecedentes e outra utilizarei na 2
a
fase da dosimetria, conforme sedimentado jurisprudencialmente. A conduta social e a personalidade não foram objeto de prova ou investigação nos autos, ao que mantenho-as neutras. Os motivos, circunstâncias e consequências são ínsitos ao tipo penal. O comportamento da vítima não influenciou na dinâmica delitiva.

Assim, considerando uma circunstâncias negativa fixo a pena-base em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, sendo cada dia-multa considerado 1/30 do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Considerando a agravante da reincidência (art. 63 do CP), (guia nº 8717, fl. 62 do ID 10632611), majoro a pena em 1/6, que resulta em
1 (um) ano, 7 (sete) meses e 8 (oito) dias de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição, ao que torno a pena em definitiva.

Considerando o
quantum
final das penas dos delitos, fixo o regime semiaberto para cumprimento da pena, nos termos do disposto no art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Contudo, analisando detidamente os autos, observo que neste momento encontra-se fulminada a pretensão punitiva estatal pelo fenômeno da prescrição, na modalidade retroativa.

A referida sentença condenatória foi publicada no dia 18/08/2023, conforme certidão de fls. 227 do ID 10632611.

Estabelece o parágrafo primeiro do art. 110 do Código Penal que a prescrição, após a prolação da sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada
in concreto
. Logo, nos termos do art. 109, V, do CP, verifica-se que a prescrição da pretensão punitiva estatal em face do réu é de 04 (quatro) anos, visto que foi condenado às de pena de 02 (dois) anos de reclusão quanto ao furto do dia 28/03/2019 e de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 8 (oito) dias de reclusão, quanto ao furto do dia 29/03/2019. Rememora-se que conforme previsão do art. 119 do CP “
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
”, ao que a prescrição deve ser calculada sobre cada furto.

Tomando como base a data de recebimento da denúncia (07/05/2019, fls. 89/91 do ID 10632611) e o dia da publicação da sentença condenatória (18/08/2023, fl. 227 do ID 10632611), tem-se que transcorreu um período superior a 04 (quatro) anos, não havendo nesse lapso temporal suspensão do curso do processo e/ou do decurso do prazo prescricional.

Houve, portanto, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, culminando na aniquilação do exercício o
jus puniendi
estatal.

Assim, declaro extinta a punibilidade do réu, via prescrição da pretensão punitiva retrotativa do Estado, procedendo com base nos citados dispositivos legais e, ainda, no art. 107, IV, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
D
AR
-LHE PROVIMENTO
e CONDENAR o réu a pena de
1 (um) ano, 7 (sete) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa,
em regime inicial
semiaberto, pelo furto cometido no dia 29/03/2019.

Outrossim,
RECONHEÇO
, de ofício, a

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA DO ESTADO
, e via de consequência,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU
, na forma do art. 109, V, combinado com o art. 107, IV, e 114, II, todos do Código Penal.

É como voto.

1
“Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao reconhecimento da prescrição punitiva retroativa.